Tribunal: TJES
Processo: 5008106-18.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008106-18.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL JOAO RIZZI e outros (2)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008106-18.2025.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
DANIEL JOÃO RIZZI, NORMA FIOROTTI, ANDERSON FIOROTTI DOS SANTOS

RECORRIDO:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO E CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Em resumo, os recorrentes narram que o transporte aéreo contratado com a ré (de Vitória/ES para Porto Alegre/RS, com conexão em Congonhas/SP, em 07/11/2024) foi marcado por uma sucessão de falhas da companhia. Alegam que: a) O primeiro voo (VIX-CGH) foi redirecionado para o Aeroporto de Guarulhos/SP (GRU) sem prévia comunicação ou esclarecimentos adequados; b) O deslocamento terrestre entre os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, realizado por transporte por aplicativo, durou aproximadamente três horas, devido ao tráfego intenso; c) Em Congonhas, a empresa aérea os realocou em um voo para Florianópolis/SC (Voo 9330), com partida prevista para às 22h10, que seria seguido por um trajeto terrestre de nove horas em uma van até Porto Alegre/RS. Aduzem que essa alternativa resultaria em um atraso total de 17 horas e um percurso extenuante, notadamente para os recorrentes Daniel (70 anos) e Norma (69 anos; d) Após horas de espera, já embarcados, o referido voo foi cancelado, sob a justificativa de limitações de horário de operação do aeroporto; e) Diante do cancelamento, foram informados da inexistência de hotéis disponíveis na região, sendo orientados a aguardar no aeroporto até as 3h da manhã; f) No avançar da noite, em razão da ausência de assistência, os recorrentes arcaram com os custos de hospedagem e transporte, decidindo, por fim, no dia seguinte, desistir da viagem de lazer e retornar à cidade de origem.

2. A sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos, ensejando a interposição do presente recurso inominado pelos autores, que pugnam a reforma do julgado, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 6.550,67 (seis mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), bem como seja arbitrado dano moral em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para cada Recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da ocorrência de falha na prestação de serviço pela companhia aérea, especificamente no que tange ao dever de prestar assistência material e informativa aos passageiros após o cancelamento do voo, e, por conseguinte, à configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme se extrai dos artigos 2º e 3º do referido diploma. Nessa toada, a responsabilidade da empresa Recorrida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, o qual estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

5. Com efeito, a responsabilidade do transportador aéreo somente pode ser elidida em hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou, ainda, em situações de caso fortuito externo, que se caracteriza por ser um evento imprevisível e inevitável, sem qualquer conexão com a atividade empresarial desenvolvida.

6. No caso em apreço, ainda que o desvio inicial da rota (de Congonhas para Guarulhos) tenha ocorrido por força de condições meteorológicas adversas, tal fato, por si só, não exime a companhia aérea de suas obrigações contratuais subsequentes. Eventos climáticos são inerentes ao risco da atividade de transporte aéreo, configurando o que a doutrina e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) classificam como fortuito interno. Ou seja, trata-se de um evento ligado aos riscos do próprio empreendimento, que não rompe o nexo de causalidade e, por conseguinte, não afasta o dever de indenizar.

7. Superada a discussão sobre a excludente de responsabilidade, o ponto fulcral do descumprimento contratual reside na patente inobservância do dever de assistência material, que é obrigação inafastável da transportadora. A matéria é regulada de forma expressa pela Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que estabelece em seu art. 27 as providências a serem adotadas em caso de atraso superior a 4 (quatro) horas ou cancelamento de voo, impondo ao transportador o dever de oferecer, gratuitamente, opções de reacomodação ou reembolso, além de assistência material, que inclui facilidades de comunicação, alimentação e, notadamente, serviço de hospedagem e traslado em caso de pernoite.

8. No caso concreto, a conduta da Recorrida violou frontalmente a referida norma. Após o cancelamento do voo de realocação (Voo 9330), já em período noturno avançado, a empresa não apenas falhou em prover hospedagem, sob a alegação inverossímil de indisponibilidade hoteleira, como também deixou os passageiros desamparados no aeroporto, compelindo-os a arcar com os custos de pernoite (R$ 400,00) e transporte (R$ 146,56) por meios próprios.

09. Ademais, a única "solução" proposta pela ré — a realocação em um voo para Florianópolis/SC, seguida por um extenuante trajeto terrestre de nove horas até o destino final — atenta contra o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a própria finalidade do contrato de transporte, que pressupõe um deslocamento minimamente seguro e eficiente. Tal alternativa mostra-se manifestamente desproporcional e excessivamente onerosa aos consumidores, em especial aos Recorrentes Daniel e Norma, pessoas idosas, cuja hipervulnerabilidade impunha à companhia aérea um dever de cuidado redobrado, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

10. A recusa de tal alternativa pelos Recorrentes foi, portanto, legítima, e a subsequente desistência da viagem decorreu diretamente da falha da prestadora de serviço. Em razão disso, o prejuízo material com a reserva de hotel não reembolsável em Gramado (R$ 1.872,00) deve ser imputado à Recorrida, pois foi sua conduta que frustrou a finalidade da viagem e tornou inútil a referida despesa.

11. O dano moral, por sua vez, resta configurado
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade dos fatos. A sucessão de falhas, o descaso na prestação de informações, a ausência de amparo material em momento de necessidade e a completa frustração da legítima expectativa de uma viagem de lazer ultrapassam, em muito, o mero dissabor cotidiano. A situação vivenciada pelos Recorrentes — em especial as horas de incerteza e desamparo no aeroporto durante a madrugada — gerou angústia, aflição e sentimento de impotência, configurando clara violação aos direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana. Aplica-se ao caso a teoria da perda do tempo útil, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui um dano indenizável.

12. Considerando a gravidade da conduta da ré, a sua capacidade econômica e o caráter pedagógico-punitivo da medida, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor se mostra adequado para compensar o abalo sofrido.

13. No que tange aos demais pleitos, tenho que o pedido de restituição dos valores de passeios em Gramado não prospera, à míngua de lastro probatório nos autos. De igual modo, não há que se falar em devolução do valor das passagens aéreas, uma vez que o serviço, ainda que prestado de forma defeituosa, foi utilizado no voo de retorno a Vitória, quando os autores optaram por não mais prosseguir viagem.

14. Por todo o exposto, a reforma da sentença de piso é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO EM PARTE
para
reformar a sentença
de origem e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrida ao pagamento de: i) Danos materiais, no importe de R$ 2.418,56 (dois mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), referente aos gastos com hospedagem/deslocamento em São Paulo e reserva de hotel em gramado, sobre o qual incidirá a taxa SELIC a partir da citação (
art. 405 do Código Civil
), sem fator autônomo de correção monetária; e ii) Danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada um dos autores, sobre o qual incidirá a taxa SELIC a partir da data desta sentença (
Súmula 362 do STJ
), sem fator autônomo de correção monetária.

16. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte recorrente, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)